Tribunal: TJBA
Processo: 8159023-56.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8159023-56.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BEATRIZ NERY LAMEGO

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO ANTES MANEJADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. A DECISÃO EMBARGADA NÃO TERIA ANALISADO QUESTÃO RELEVANTE SUSCITADA, QUE SE MOSTRA RELEVANTE PARA O DESLINDE DA CAUSA. APLICAÇÃO DO TEMA 784/STF. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INOCORRÊNCIA DO VÍCIO DA OMISSÃO. O ARESTO IMPUGNADO ENFRENTOU A QUESTÃO QUE FOI SUSCITADA PELA PARTE EMBARGADA, EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA NO TEMA 784/STF, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I - Alegação de
que o aresto ora impugnado incorreu no vício da omissão, porquanto não observou que, tendo a parte embargada prestado concurso público para o qual foram disponibilizadas apenas 65 vagas, e tendo sido a mesma classificada fora do número de vagas previsto, não possuía ela direito subjetivo à nomeação, conforme entendimento pacificado pela Corte Suprema por meio da edição do Tema 784/STF, da Sistemática da Repercussão Geral.

II
-
E
xistência, ainda, de omissão quanto à Reclamação n. 58919 do STF, ao argumento de que, na mesma, o STF, ao dispor sobre matéria idêntica à versada no caso em apreço, cassou o acórdão reclamado por afronta ao Tema 784/STF.

III - N
a controvérsia trazida a julgamento é questionado o direito subjetivo à nomeação da parte autora, que fora aprovada em concurso público fora do número de vagas previsto no respectivo edital, à vista da ocorrência de preterição arbitrária por parte da administração pública, hipótese esta constante da tese firmada no Tema 784/STF, da Sistemática da Repercussão Geral.

IV -
A
questão suscitada pela parte embargada na demanda judicial proposta foi devidamente enfrentada no acórdão proferido pelo Órgão Colegiado, bem como pela decisão ora embargada, que sobre a matéria discutida adotaram entendimento em consonância com o quanto estabelecido no Tema 784/STF, neles não se identificando, portanto, a omissão alegada no presente recurso.

V - O quanto decidido na
Reclamação n. 58919/STF possui efeitos tão somente em relação às partes integrantes da lide, não possuindo efeitos "
erga omnes"
.
Omissão inexistente quanto a esse ponto.

VI - Acórdão mantido. Embargos de Declaração conhecidos e NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8159023-56.2022.8.05.0001
, em que figuram, como embargante, o ESTADO DA BAHIA, e, como embargada, BEATRIZ NERY LAMEGO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração opostos
, nos termos do voto do relator.